Tribunal: TJDFT
Processo: 0719534-21.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719534-21.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: WALNIER GEORGE FERREIRA COSTA RECORRIDO: MARCIA DE JESUS FERREIRA RECORRENTE: DANILO BARBOSA DE FARIAS DECISÃO O Recurso Inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, o recorrente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98, §5o do CPC. No entanto, muito embora o art. 99, §3o, do CPC presuma verdadeira a alegação de insuficiência, cabe ao juiz averiguar, diante dos elementos constantes nos autos, a existência dos pressupostos legais para a concessão. No presente caso, porém, os documentos acostados aos autos não são suficientes para se aferir a possibilidade ou não do recorrente arcar com as custas judiciais, sem que isso comprometa a sua subsistência e a de sua família. Ocorre que, intimado a juntar aos autos documentos que evidenciassem sua hipossuficiência (ID. 53031501), o recorrente deixou transcorrer o prazo, sem dar cumprimento ao determinado (ID. 53313879). Desse modo, INDEFIRO a gratuidade pleiteada, nos termos do art, 932, VIII, do CPC, c/c art. 11, XIV da Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais). Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo". Assim, intime-se o recorrente para que pague as custas iniciais e de recurso e comprove no processo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação desta decisão. P.I. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital